Tribunal: TJDFT
Processo: 0713131-57.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713131-57.2018.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA EM ( RECUPERAÇÃO JUDUCIAL), ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, VIBRA ENERGIA S.A, TAPERAS RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME APELADO: BONASA ALIMENTOS LTDA EM ( RECUPERAÇÃO JUDUCIAL), ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, PRICEWATERHOUSECOOPERS CORPORATE FINANCE &amp; RECOVERY LTDA, ANDERSON MARCELO DA SILVA, TAPERAS RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME, VIBRA ENERGIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de apelações interpostas por TAPERAS RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA. - ME e por BONASA ALIMENTOS LTDA e OUTRA, contra a sentença de ID 45756636, que decretou o encerramento da recuperação judicial do GRUPO BONASA, com fulcro no art. 63, da LRE. DECIDO. De acordo com o art. 7o, parágrafo único, da Lei de Falência e Recuperação de Empresas, os credores da recuperanda têm o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar, perante o administrador judicial, a habilitação de seus créditos, a contar da publicação do edital previsto no art. 52, § 1o, da LFRE. Publicada a nova relação de credores, prevista no § 2o do art. 7o da referida lei, qualquer interessado poderá impugná-la em juízo, no prazo de 10 dias contados da data daquela publicação (art. 8o da LFRE). Art. 7o A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas. [...] § 2o O administrador judicial, com base nas informações e documentos colhidos na forma do caput e do § 1o deste artigo, fará publicar edital contendo a relação de credores no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contado do fim do prazo do § 1o deste artigo, devendo indicar o local, o horário e o prazo comum em que as pessoas indicadas no art. 8o desta Lei terão acesso aos documentos que fundamentaram a elaboração dessa relação. Art. 8o No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7o, § 2o , desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado. Parágrafo único. Autuada em separado, a impugnação será processada nos termos dos arts. 13 a 15 desta Lei. Ultrapassados esses prazos, o credor não incluído na relação elaborada pelo administrador judicial poderá apresentar pedido de habilitação retardatária. Se o requerimento for protocolado antes da homologação do quadro-geral, conforme o previsto no art. 10, § 5o da LFRE, será processado na forma dos arts. 13 a 15 da LFRE; caso contrário, o procedimento a ser seguido será o ordinário, previsto no Código de Processo Civil (art. 10, § 6o, da LFRE). Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7o , § 1o , desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias. [...] § 5o As habilitações de crédito retardatárias, se apresentadas antes da homologação do quadro-geral de credores, serão recebidas como impugnação e processadas na forma dos arts. 13 a 15 desta Lei. § 6o Após a homologação do quadro-geral de credores, aqueles que não habilitaram seu crédito poderão, observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, requerer ao juízo da falência ou da recuperação judicial a retificação do quadro-geral para inclusão do respectivo crédito. § 7o O quadro-geral de credores será formado com o julgamento das impugnações tempestivas e com as habilitações e as impugnações retardatárias decididas até o momento da sua formação. Art. 13. A impugnação será dirigida ao juiz por meio de petição, instruída com os documentos que tiver o impugnante, o qual indicará as provas consideradas necessárias. Parágrafo único. Cada impugnação será autuada em separado, com os documentos a ela relativos, mas terão uma só autuação as diversas impugnações versando sobre o mesmo crédito. Art. 14. Caso não haja impugnações, o juiz homologará, como quadro-geral de credores, a relação dos credores de que trata o § 2o do art. 7o, ressalvado o disposto no art. 7o-A desta Lei. Art. 15. Transcorridos os prazos previstos nos arts. 11 e 12 desta Lei, os autos de impugnação serão conclusos ao juiz, que: I – determinará a inclusão no quadro-geral de credores das habilitações de créditos não impugnadas, no valor constante da relação referida no § 2o do art. 7o desta Lei; II – julgará as impugnações que entender suficientemente esclarecidas pelas alegações e provas apresentadas pelas partes, mencionando, de cada crédito, o valor e a classificação; III – fixará, em cada uma das restantes impugnações, os aspectos controvertidos e decidirá as questões processuais pendentes; IV – determinará as provas a serem produzidas, designando audiência de instrução e julgamento, se necessário. Desta forma, os pedidos de habilitação de crédito juntados nos presentes autos devem seguir o procedimento previsto em lei, motivo pelo qual os INDEFIRO. Ademais, o Juízo de origem proferiu decisão que determinou que os incidentes relativos à fiscalização do cumprimento do plano de recuperação judicial devem ser processados nos autos do processo no 0703382-40.2023.8.07.0015, sobre a qual operou-se a preclusão (ID 4576890). Confira-se: Tendo em vista o que restou decidido pela Segunda Instância no processo no 0731566-85.2022.8.07.0000, e como forma de permitir processar o Recurso de Apelação distribuído nestes autos, todos os incidentes inerentes ao prosseguimento da fase de fiscalização do cumprimento do plano de recuperação judicial deverão ser distribuídos e serão apreciados nos autos do processo no 0703382-40.2023.8.07.0015, inclusive o pedido alienação das UPIs e de fixação de honorários complementares da administração judicial (ID 4576890). Desta forma, determino o desentranhamento dos pedidos de habilitação e dos incidentes de fiscalização juntados aos presentes autos, podendo os interessados apresentá-los no autos do processo no. 0703382-40.2023.8.07.0015. Dê-se ciência ao Ministério Público para que apresente contrarrazões aos apelos, bem como requerer o que entender de direito. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de agosto de 2023 09:53:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador